Tribunal: TJMT
Processo: 1010909-04.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010909-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GERACINA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 550.551.411-15 (AGRAVADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (PROCURADOR), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO C/C ANULAÇÃO DE FATURA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– FATURAS DE ENERGIA EMITIDAS EM DESCONFORMIDADE COM O CONSUMO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA E SUSPENSÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – REFATURAMENTO EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA APRESENTADA NO LAUDO PERICIAL JUNTADO COM A INICIAL ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A existência de indícios que apontam a cobrança exorbitante do consumo de energia elétrica sem motivo aparente e o perigo de lesão grave, pela possibilidade de suspensão da prestação de serviço essencial e negativação indevida de dados, ensejam o deferimento da tutela de urgência antecipada.

Todavia, a autora/agravada não pode se quedar inadimplente indefinidamente perante a concessionária, uma vez que tal conduta gerará enormes prejuízos a mesma, razão pela qual é prudente o refaturamento pela média, segundo indícios de prova apresentada com a inicial até a regular instrução do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010909-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:

GERACINA FRANCISCA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Paranatinga/MT,
Dra.

Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da
Ação de Revisão de Consumo c/c Anulação de Fatura e Repetição de Indébito nº. 1000974-02.2023.8.11.0044, proposta por

GERACINA FRANCISCA DE MORAES
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinado o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº. 6/1952932-0, suspendendo os débitos das faturas excessivas dos meses de outubro/2021, maio e
setembro de 2022 em diante
, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, a agravante
alega que “
a agravada, ingressou com a presente demanda por não concordar com as seguintes cobranças realizadas em sua unidade consumidora 6/166942-3: • outubro/2021, no valor de R$ 3.190,00; • maio/2022, no valor de R$ 3.170,33; • setembro/2022, no valor de R$ 8.781,68; • outubro/2022, no valor de R$ 8.809,96; • novembro/2022, no valor de R$ 8.595,79; • dezembro/2022, no valor de R$ 8.595,79; • janeiro/2023, no valor de R$ 6.572,40; • fevereiro/2023, no valor de R$ 6.614,47
” (sic).

Informa que realizou a troca do medidor da autora, todavia, ainda assim há suposto erro no registro do consumo da sua unidade consumidora, em que pese não haver indícios de vício no sistema de medição. Além disso, ressalta também que a autora apresentou um laudo unilateral.

Defende que a “
referida decisão sequer especificou que os efeitos da decisão deveriam se restringir aos débitos objeto da demanda, efetivamente autorizando ao autor-agravado a quedar-se inadimplente indefinidamente perante a concessionária, potencialmente gerando enormes prejuízos à agravante
” (sic).

Sustenta que a agravada “
se mantém totalmente inadimplente com relação à cobrança de suas faturas de consumo desde 27/07/2020
” (sic), de modo que entende indevida a obrigação de fornecimento de energia, em razão da inadimplência que monta em R$50.917,22 (cinquenta mil, novecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos).

Reforça que “
a UC da parte autora-agravada tem as leituras realizadas de forma plurimensal, na forma dos artigos 271, 275 e 288, da Res. 1.000/2021 da ANEEL
” (sic), que autoriza o faturamento pela média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

Argumenta que segundo os dispositivos citados, o consumidor pode enviar a autoleitura de acordo com o calendário previamente estabelecido, entretanto, a recorrida não informa o faturamento conforme determina os regulamentos citados, o que autoriza o faturamento pela média.

Assim, aduz que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, que são cumulativos e não alternativos.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada ou limitar os seus efeitos aos débitos objeto da ação principal (Id 168179686).

A tutela recursal foi
parcialmente deferida
por mim em 05/06/2023, apenas para limitar que o refaturamento do consumo da parta autora/recorrida se faça na proporção de 270 kWh, a partir de outubro de 2022 (Id 170935694).

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração por parte da agravante Energisa, em que sustenta a ocorrência de obscuridade no
decisum
, justificada no fato de que “
o faturamento pela média até que se tenha uma decisão definitiva, pode por si só acarretar num endividamento exacerbado, quando da eventual recuperação de consumo, na hipótese, de futuro indeferimento da presente demanda, podendo acarretar inclusive na suspensão da energia da Unidade Consumidora da Agravada, tudo na forma da Resolução nº 1.000/21 da ANEEL
” (sic).

Dessa forma, esclarece que “
a medida mais equânime para que se evite a ônus ou perdas anormais ou excessivas é a revogação da liminar concedida pelo juízo a quo, e não sendo este ainda o entendimento a ser aplicado, o que se alega única e exclusivamente pela oportunidade apresentada, seria a determinação do depósito em juízo dos valores auferidos nas leituras, pois, com tal medida a parte agravada não sofreria qualquer prejuízo, tendo em vista que apenas estaria realizado o pagamento pelo uso efetivo dos serviços adquiridos, bem como a agravante não seria compelida a um risco de irreparabilidade dos ônus suportados
” (sic).

Pede, assim, o acolhimento dos declaratórios, sanando-se o vício acima apontado (Id 171648190).

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que “
a Agravante não está cobrando faturais semestrais, ao contrário, as medições estão ocorrendo mensalmente de forma totalmente equivocada
” (sic).

Cita inclusive que “
algumas faturas a empresa Agravante está realizando lançamentos de débitos mensais incompatíveis com os kWh realmente consumidos
” (sic), a saber: outubro/2021, no valor de R$3.190,00 (três mil, cento e noventa reais); maio/2022, no valor de R$3.170,33 (três mil, cento e setenta reais e trinta e três centavos); setembro/2022, no valor de R$8.781,68 (oito mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos); outubro/2022, no valor de R$8.809,96 (oito mil, oitocentos e nove reais e noventa e seus centavos); novembro e dezembro/2022, ambas no valor de R$8.595,79 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos); janeiro/2023, no valor de R$6.572,40 (seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos); e fevereiro/2023, no valor de R$6.614,47 (seis mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos).

Ressalta, no mais, que os “
lançamentos de valores totalmente incompatíveis para os padrões residências, sobretudo de forma mensal, e não semestral como alega
” (sic), pelo qual postula desprovimento do recurso (Id 172108667).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar no feito, por não vislumbrar interesse público (Id 17249466).

O preparo foi recolhido (Id 168268692).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que tange aos embargos de declaração opostos pela parte agravante (Energisa), ainda pendente de análise, constata-se inviável o seu acolhimento, isso porque o
decisum
embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Aliás, ao proceder a leitura das razões, constata-se que o alegado efeito infringente se reveste de pedido de reconsideração da decisão embargada, pelo qual, nesta oportunidade,
rejeito
os aclaratórios.

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
GERACINA FRANCISCA DE MORAES
ajuizou na origem
ação de revisão de consumo c/c anulação de fatura e repetição de indébito
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora agravante
, relatando que reside em um pequeno sítio com o seu marido para fins exclusivamente residenciais, sendo que desconhece o porquê de sua energia ultrapassar a média de consumo de 853 kWH revisada nos anos anteriores, já que não houve alteração de consumo.

Informa que no ano de 2022 a medição do suposto consumo de energia da autora ultrapassou a quantia de 1.100 kWH e nos meses de outubro/2021, maio e setembro de 2022 em diante foram supostamente medidas quantias entre 2.855 kWH a 8.441 kWH.

A par do exposto, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida reestabeleça o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº. 6/1952932-0, suspendendo os débitos das faturas excessivas dos meses de outubro/2021, maio e setembro de 2022
em diante
, no prazo de 24 horas.

A magistrada na origem
deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº. 6/1952932-0, suspendendo os débitos das faturas excessivas dos meses de outubro/2021, maio e setembro de 2022
em diante
, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais).

Contra referida decisão, sobreveio a interposição do presente agravo de instrumento pela ENERGISA, argumentando acerca da necessidade de restringir aos débitos objeto da demanda.

Pois bem. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório, tenho que parcial razão assiste à ora recorrente. Explico:

Observa-se dos autos originários que a autora/agravada reside em zona rural, mais especificamente na Rodovia MT 020 – Km 26 (à direita), no município de Paranatinga/MT, e vem enfrentando irregularidades na cobrança da sua unidade consumidora desde dezembro de 2017.

A referida questão foi tratada no RAC nº. 1001062-45.2020.8.11.0044 de minha relatoria, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados com a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso. Sem que haja nos autos prova efetiva que serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais. Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante”
(TJ-MT 10010624520208110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Nota-se que em razão de a agravada residir em zona rural o consumo de energia vem sendo faturado, na maioria das vezes, pela leitura plurimensal, prevista nos artigos 86 e 89 da Resolução nº. 414/2010,
in verbis
:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

“Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

A questão é aparentemente simples, porque as faturas emitidas com base na leitura plurianual estão considerando a média pautada em leituras errôneas, já que a irregularidade, conforme acima mensurado, já foi reconhecida no RAC nº. 1001062-45.2020.8.11.0044, em que ficou demonstrado que o consumo da autora/recorrida variou entre 220 kWh e 976 kWh.

Percebe-se que em consulta ao histórico de consumo na UC (Unidade Consumidora) de nº. 6/1952932-0, que no ano de 2020 as leituras ocorreram
todas de forma plurimensal
.

Já em 2021, existe leitura presencial confirmada apenas em setembro e dezembro, onde registram 3.190 e 1.3374 kWh, respetivamente.

Por fim, em 2022, constata-se que a leitura presencial foi realizada em junho, com consumo de 2.855 kWh, e setembro com consumo de 8.441 kWh, que aparentemente revela-se abusiva, partindo-se da boa-fé nos argumentos apresentados pela autora/agravada, cujo imóvel reside dois idosos, que possui 01 sala, 01 cozinha, 03 quartos, 02 banheiros e 01 área, onde não possui barracão ou qualquer tipo de oficina, e equipamentos eletrônicos, tais como: 1 tv, chuveiro, ventilador, ferro elétrico, freezer e 7 lâmpadas, além dos utilizados esporadicamente como ar-condicionado, ventilador e micro-ondas.

Em contrapartida, a agravada não pode se quedar inadimplente indefinidamente perante a concessionária, uma vez que tal conduta gerará enormes prejuízos a agravante.

Por isso, pertinente se faz o refaturamento do consumo na proporção de 270 kWh, até que a questão seja dirimida na instrução processual do respectivo feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em sendo constatado que as faturas questionadas foram faturadas em desconformidade com a média da unidade, se mostra devido o refaturamento
. Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica, devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.”
(TJ-MT 10162019720198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO - TUTELA DEFERIDA – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência. Com efeito, extrai-se dos autos originários que a discussão se refere às cobranças de valores exorbitantes nas faturas de energia elétrica, que pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerária conferir legitimidade aos débitos, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente.
De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio da Agravada, o que evidencia a probabilidade do direito alegado
. Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.”
(TJ-MT 10131813920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021)

“AGRAVO – REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PEDIDO DE INCLUSÃO, NO PROCESSO, DE FATURAS VINCENDAS, EVENTUALMENTE EMITIDAS COM CONSUMO E VALOR

DISCREPANTES DA MÉDIA VERIFICADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR
–
POSSIBILIDADE
– AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
Possível acolher o pedido de inclusão, na lide de revisão de faturas de energia elétrica, de faturas vincendas
, eventualmente emitidas com consumo e valor discrepantes da média verificada na unidade consumidora do autor agravante, máxime se a decisão impugnada já determinou ao autor consignar (inclusive já até permitiu o levantamento dos valores pela empresa de energia elétrica), os valores referentes às faturas objeto da discussão, com base na media de consumo.”
(TJ-MT - AI: 10121459320208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para limitar que o refaturamento do consumo da parta autora/recorrida se faça na proporção de 270 kWh, a partir de outubro de 2022, até que a questão seja dirimida na instrução processual do respectivo feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023